Tribunal: TJES
Processo: 5011956-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011956-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAVYNIA CELANTE ARMINI e outros (2)
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011956-85.2022.8.08.0024

RECORRENTES
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO;
LAVYNIA CELANTE ARMINI e MONIQUE MAZOCCO ZEQUINI

RECORRIDOS:
LAVYNIA CELANTE ARMINI e MONIQUE MAZOCCO ZEQUINI;

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
s
p
edidos

prefaciais, condenando a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais à
s
requerente
s
,
reconhecendo lesão moral decorrente de excesso na falha de prestação de serviço.

Nos termos do recurso inominado pelo requerido, a sentença merece reforma,
alegando
ausência de ato ilícito praticado, ao passo em que
não teria falha na prestação de serviço, pelo que pugna pelo afastamento das condenações.

Nos termos do recurso interposto pelas requerentes, a sentença merece ser reformada, ao sustentarem que o quantum indenizatório fixado não teria sido suficiente para reparar os transtornos vivenciados, pelo que pugnam pela sua majoração.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pelo requerido é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de prepar
o.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43 da Lei 9.099/95.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelas requerentes, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A s recorrente s /requerente s pleiteia m
a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a
s
autora
s

contrataram a ré para prestar o serviço de fornecimento de internet, contudo, alegam que sofreram com quedas constantes de sinal da internet, de forma a dificultar a exercer as atividades que dependem desse serviço e, não exitosas em solucionarem o imbróglio em vias administrativas (com a operadora e Anatel) ingressaram em juízo para que seja declarado inexigibilidade de débito referente ao mês de março/2022 – pedido julgado improcedente – e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, tratam os autos de relação de consumo, devendo-se inverter o ônus da prova no caso presente, preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, em que pese as alegações recursais da recorrente/requerida, em especial de ausência de falha na prestação de serviço, nos moldes do artigo mencionado, caberia a requerente fazer prova de que não há contraprestação em atraso que justificasse a queda de sinal de internet, o que logrou êxito, e caberia a requerida atestar que não houve queda de sinal, de modo que prestou o serviço adequado dentro daquilo que foi ofertado e contratado e o que se observa nos autos é que a
própria
demandada
relata sobre
casos
de inoperância dos serviços por questões técnicas, conforme mostrado nas telas sistêmicas apresentadas,
ou seja,
a própria defesa da ré corrobora com as alegações prefaciais pois
confirma que o serviço não foi prestado em sua forma original e pretendida,
nessa esteira
,
resta evidenciada a falha na prestação de serviço da ré/recorrente na presente demanda, enquadrando-se a presente lide o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada
pelas autoras
ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
consignando que as requerentes tentaram, por diversas formas, a resolução da lide em vias administrativas, contudo, sem sucesso, inclusive, nota-se que funcionário da ré foi até residência das consumidoras e posteriormente teria sumido, sem prestar qualquer informação, conforme documentos elencados aos autos
,
de modo que se vota pela
manutenção
da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
1
.000,00 (mil reais) para
a requerente MONIQUE e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a requerente LAVYNIA
a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão,
portanto, improcedente o pleito recursal de majoração do quantum
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para
a parte requerente
, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)